Tribunal: TJMT
Processo: 0003430-68.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0003430-68.2011
APELANTE: ELETROTÉCNICA OMEGA LTDA.
APELADO: AGCERT DO BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA.
Vistos.
Em respeito ao princípio do contraditório e, com vistas a evitar possíveis alegações de nulidade, determino a intimação da apelada, no endereço indicado na pág. 01 do id. 26408962, para, querendo, no prazo de 15 dias, apresente contrarrazões ao apelo interposto.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR